Tribunal: TJES
Processo: 5003673-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDCLAUDIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003673-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDCLAUDIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA EX-NAMORADA. ARMA DE USO RESTRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 140 e 147 do Código Penal. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta da custódia, a suficiência de medidas cautelares diversas e de medidas protetivas já deferidas, bem como a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis, as medidas cautelares diversas e as medidas protetivas deferidas afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto prisional indica prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, amparados no boletim unificado, no auto de apreensão da pistola Taurus 9mm com farta munição e no auto de constatação de eficiência do armamento.

A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, porque o paciente, em tese, efetua cerca de 15 disparos de arma de fogo em via pública, em frente à residência da ex-namorada, após proferir ameaças de morte, injúrias e desferir chutes na porta da casa.

O modus operandi evidencia gravidade concreta superior à inerente aos tipos penais imputados, pois a conduta ocorre em contexto de violência doméstica, na presença dos filhos menores da vítima, e provoca intenso pavor e desespero.

O porte irregular de arma de uso restrito, aliado à dinâmica agressiva dos fatos, revela periculosidade acentuada e risco real de reiteração delitiva e de violência letal, o que justifica a medida extrema.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas não se mostram suficientes, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mantém-se válida quando o decreto apresenta elementos concretos que demonstram a materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A prática, em tese, de disparos de arma de fogo em via pública, em contexto de violência doméstica, com ameaças de morte e porte irregular de arma de uso restrito, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/03, arts. 15 e 16; CP, arts. 140 e 147.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003673-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDCLAUDIO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDCLAUDIO DE JESUS
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de fundamentação concreta para a custódia preventiva do paciente, autuado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 15 e 16 da Lei 10.826/03 e artigos 140 e 147 do Código Penal
.

Aduz, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas e das medidas protetivas já deferidas, destacando as condições pessoais favoráveis do agente
.

A ordem deve ser denegada.

Como decidido na liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração,
o decreto prisional aponta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública.

Pelo que consta dos autos,
o paciente teria efetuado cerca de 15 (quinze) disparos de arma de fogo em via pública, em frente à residência da ex-namorada, após proferir ameaças de morte e injúrias
, sendo apreendida em seu poder
uma pistola Taurus 9mm, de uso restrito, com farta munição.

Nesse sentido,
não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.
No caso, o
modus operandi
— disparos de arma de fogo efetuados em contexto de violência doméstica, com gritos e batidas na porta da casa da vítima, onde se encontravam seus filhos menores, causando grande "pavor" e "desespero", segundo a própria ofendida — demonstra a periculosidade que justifica a segregação.

Além disso, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não bastam para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

Em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

O artigo 312 do CPP estabelece que
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria
.
No caso em tela, ambos os requisitos estão efetivamente presentes.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria repousam no boletim unificado, no auto de apreensão da pistola 9mm e farta munição, e no auto de constatação de eficiência que atestou a aptidão do armamento para ofender a integridade física
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a real necessidade da prisão processual encontra-se solidamente fundada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada
.
O
modus operandi
revela a acentuada periculosidade: o paciente, visivelmente alterado, teria efetuado cerca de 15 disparos de arma de fogo em via pública, em frente à residência da ex-namorada, após desferir chutes na porta e proferir graves ameaças de morte e injúrias, causando intenso pavor na vítima.

Tais circunstâncias, aliadas ao fato de o paciente portar arma de uso restrito irregularmente, extrapolam a gravidade inerente aos tipos penais e demonstram um risco real de reiteração delitiva e de violência letal, o que justifica a medida extrema para resguardar a ordem social e a própria vida da ofendida
.

Ademais, no que tange às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, repito que estas não são suficientes para assegurar a liberdade quando há elementos concretos a justificar a prisão cautelar, como ocorre na hipótese vertente
, o que também ocorre com as medidas cautelares diversas.

Sendo assim, em harmonia com a douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.